Tribunal: CARF
Processo: 10865.722302/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.722302/2011-87
ACÓRDÃO
3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUAÇU S/A PAPÉIS E EMBALAGENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins não cumulativa, apurada
em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos
acréscimos legais.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O pedido de diligência ou perícia será indeferido quando se apresentar
prescindível para elucidar os fatos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sergio Roberto Pereira Araujo(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração, lavrado contra a empresa acima
identificada, com exigência da COFINS, regime não cumulativo.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Manifestação de
Inconformidade até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, resumidamente, bem
como sua ementa.
1. DO AUTO DE INFRAÇÃO
Em seu Termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora descreve:
 2.1. Na data de 22.09.2011 através do Termo de Intimação Fiscal - 01, a
empresa
foi
notificada
para
apresentar
declaração
prestando
esclarecimentos sobre os valores de base-de-cálculo da COFINS lançados
na ficha 16 A - Linha 13 - Outras operações com direito a crédito - nos
meses de 10/2010 R$ 629.643.73; 11/2010 R$ 783.132.43 e 12/2010 R$
164.408,72.
 2.2. Em resposta o contribuinte na data de 11.10.2011 apresentou
declaração e demonstrativo informando que a origem destes créditos
referem-se a: 1) Crédito extemporâneo sobre aquisições de bens do Ativo
Imobilizado; 2) Crédito sobre materiais de reposição do mês e 3) Encargos
de depreciação do Imobilizado 1/48, conforme abaixo relacionado:
 2.5 Porém pelo fato de que, estas aquisições passaram a integrar o Ativo
Imobilizado, essas partes e peças deixarão de ser consideradas insumos e
poderão gerar créditos decorrentes de depreciação futura, conforme
previsto na Lei n° 10.833, de 2003, art. 3o, inciso VI, combinado com o seu
§ 1o, inciso III:

 Conclui-se, assim, que o cálculo dos créditos de bens que passaram a
integrar o ATIVO IMOBILIZADO tem como base-de-cálculo o valor dos
encargos de depreciação incorridos no mês e não sobre o valor de
aquisição dos bens, conforme regulamentado pela Instrução Normativa
SRF n° 457 de 18 de outubro de 2004.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
3

2. DA IMPUGNAÇÃO
 Preliminarmente, pugna por nulidade, sob o fundamento de que o auto
de infração não possuiria coerência e clareza e não permitira exercer seu
direito de defesa, sendo este confuso.
 O crédito sobre aquisição destinada ao ativo imobilizado poderá ser
realizado de idêntica forma àquele previsto na legislação do ICMS, o valor
de aquisição do bem dividido por 48 meses.
 Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular esse crédito no prazo de
04 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, da alíquota de 7,6%
da COFINS sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos)
do valor de aquisição do bem, de acordo com o artigo 3o, §14°, da Lei
10.833/03.
 Não utilizou referido crédito mês a mês à época em que poderia tê-lo
feito, acumulou seu crédito e utilizou nos meses de outubro e novembro
de 2010 o valor acumulado, qual seja, o crédito de fevereiro de 2006 até
janeiro de 2010, ou seja, exatamente 48 meses.
 Sendo assim se creditou dos créditos extemporaneamente, nos meses de
outubro e novembro de 2010. Acrescenta, ora, os valores utilizados se
referem a exatamente ao valor que a empresa tinha direito, ou melhor,
valor que na verdade já deveria ter sido utilizado e não o foi na época.
 Pede prova pericial.

3. DO ACORDÃO DELEGACIA DE JULGAMENTO

Inicialmente a decisão de piso rebate os argumentos de nulidade, expondo o artigo
59 do decreto no 70.235/72 (PAF);
No Mérito apresentou:
 Como relatado, a empresa foi intimada a prestar esclarecimentos sobre
valores de base de cálculo da Cofins e apresentou declaração e
demonstrativo.
 No demonstrativo é possível visualizar numa coluna as informações
“Crédito extemporâneo sobre Ativo Imobilizado” e, também, “Imobilizado
1/48” relativamente aos meses novembro e dezembro de 2010, tendo
noutra coluna os valores correspondentes.
 Em fase de impugnação vem o sujeito passivo alegar que calculou créditos
sobre o valor de depreciação a 1/48 avos e não sobre o valor do ativo
imobilizado, e traz como prova apenas planilhas e notas fiscais.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
4
 A parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas necessárias
do respectivo fato constitutivo. Em não o fazendo, impossível o
acolhimento da pretensão.
 Contudo, o contribuinte não trouxe juntamente com sua impugnação,
momento por excelência de realizar o contraditório, dados consistentes e
seguros a demonstrar seu direito integral aos créditos calculados, tendo
apresentado apenas planilhas de sua lavra, onde a soma das parcelas que
alega serem de depreciação calculadas a base de 1/48 corresponde
exatamente a soma do valor total das notas fiscais de aquisição dos bens,
como não poderia ser diferente, pois dividiu o valor total das notas fiscais
por 48 (quarenta e oito) e no final fez a soma, entretanto, tais
procedimentos não são suficientes a demonstrar que os créditos não
foram utilizados nos períodos correspondentes.
 Salienta-se o que está disposto no parágrafo 1o do artigo 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. Tais dispositivos determinam que os
créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados por via
da aplicação da alíquota sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou
sobre o valor das despesas incorridas no mês, ou seja, confina o cálculo de
créditos aos respectivos períodos de apuração, e isto com o fim de que a
análise tanto da existência quanto da natureza do crédito e sua dedução
da contribuição do mês possam ser devidamente aferidas dentro período
específico de geração do crédito.

Concluiu que não assistia razão a Impugnante, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/10/2010, 30/11/2010
Ementa:
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins não cumulativa, apurada em
procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
5
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente repisa os argumentos da Impugnação,
pedindo:
 Que seja reformada a decisão, em função das irregularidades apontadas;
 Que seja considerado que os créditos apontados foram utilizados
corretamente;
 Requer realização de Diligência/Perícia.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – DAS PRELIMINARES

A Recorrente inicialmente tece comentários sobra a Nulidade do Auto de Infração
alegando que os fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal não foram informados e
fundamentados com clareza, implicando em preterição do direito de defesa.
Sem razão a Recorrente.
Não se verifica no processo as hipóteses de nulidades previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
6
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, demonstrada no tópico acima sobre a
regularidade da autuação, não há que se cogitar de nulidade dos autos de infração.
Além do mais, como bem pontuado pela decisão de piso, “prova da inexistência de
prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa, na qual rebateu as acusações,
demonstrando ter plena compreensão e entendimento das infrações apontadas.”

Diante do exposto, rejeito a preliminar mencionada.

III – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar as alegações quanto aos créditos de encargos
de depreciação dos Ativos em apreço, mormente na forma que foram utilizados.
Como bem delineado pela Delegacia de Julgamento, a Recorrente alega que não
calculou credito sobre os valores adquiridos, mas sim de forma extemporânea sobre o valor
correspondente a depreciação calculada a 1/48 (um e quarenta e oito avos) sobre o valor do bem,
e que a fiscalização não atentou para o § 14o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e a IN SRF no
457/2004:
Lei 10.833/2003
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
7
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e
XI do caput, incorridos no mês
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do §
1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das alíquotas
referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um quarenta e
oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da
Receita Federal. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
IN SRF No 457/2004:
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de 1o de maio de
2004, observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art.
57 da Lei no 4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de
depreciação De
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
(...)
§ 1o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das Instruções
Normativas SRF no 162, de 31 de dezembro de 1998, e no 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2o Opcionalmente ao disposto no § 1o, para fins de apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de
bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo imobilizado;
ou
II - 2 (dois) anos, no caso de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos,
relacionados nos Decretos no 4.955, de 15 de janeiro de 2004, e no 5.173, de 6 de agosto
de 2004, conforme disposição constante do Decreto no 5.222, de 30 de setembro de 2004,
adquiridos a partir de 1o de outubro de 2004, destinados ao ativo imobilizado e
empregados em processo industrial do adquirente.”

Em seu Recurso Voluntário a empresa alega que não utilizou o referido crédito mês
a mês em que poderia ter feito e sim acumulou e utilizou nos meses de outubro e novembro de
2010 o valor acumulado dos períodos de Fevereiro de 2006 até Janeiro de 2010, de forma
extemporânea.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
8
Verifica-se que o motivo da lide não é o credito pleiteado e sim a forma como foi
aproveitado, de forma acumulada, extemporaneamente.
Conforme apresentado na Lei no 10.833/2003, artigo 3o. § 14, opcionalmente a
empresa poderá calcular o crédito no prazo de 4 anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
respectivas alíquotas, de acordo com a regulamentação da Receita Federal.
Percorrendo o citado dispositivo, constata-se que a apuração deve ser feita mês a
mês, não permitindo outra possibilidade.
Verifica-se que a atual Instrução Normativa da Receita Federal no 2.121/2022,
apresenta o mesmo entendimento no artigo 184:
Art. 184.
Opcionalmente ao disposto no art. 183, a pessoa jurídica poderá calcular o crédito
de que trata o inciso I do caput do art. 179 relativo à aquisição de máquinas e
equipamentos destinados ao ativo imobilizado no prazo de 4 (quatro) anos,
mediante a aplicação, a cada mês, dos percentuais referidos no art. 169 sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 14, incluído pela Lei no 10.865, de 2004, art.
21, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26)

Se não ocorresse tal literalidade da Lei e demais normativos, cada empresa poderia
proceder ao cálculo de forma acumulada ou períodos conforme fosse sua conveniência, tornando
impraticável apuração por parte da Autoridade Fiscal, causando a descabida inversão do ônus de
recomposição do crédito que competia ao Recorrente ter efetuado atendendo a legislação.
Como bem pontuado pela decisão de piso, os dispositivos elencados determinam
que os créditos, no regime da não-cumulatividade, devem ser apurados por via da aplicação da
alíquota sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no
mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, e isto com o fim
de que a análise tanto da existência quanto da natureza do crédito e sua dedução da contribuição
do mês possam ser devidamente aferidas dentro período específico de geração do crédito.

Mesmo que se pudesse relativizar tal dispositivo, que não é o entendimento deste
Conselheiro, a Recorrente não carreou aos autos documentos hábeis, idôneos, totalmente
correlacionados entre si, que permitissem verificar se os créditos não teriam sido utilizados nos
períodos correspondentes.

Diante do exposto, não assiste razão à Recorrente.

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.360 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.722302/2011-87
9

QUANTO AO PEDIDO DE DILIGÊNCIA/ PERÍCIA

Se nos autos há todos os elementos probatórios necessários e suficientes à
formação da convicção do julgador quanto às questões de fato objeto da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência e perícia formulado, sem configurar cerceamento de defesa.
Tal procedimento inclusive é expresso em Súmula do CARF, Vinculante:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De se ressaltar que não há dúvida envolvida no litígio a ser resolvida com diligência
fiscal; ao contrário, é situação de ausência de prova material do crédito pleiteado.
Assim, é ônus da interessada comprovar a existência e o quantum de seu crédito,
não cabendo imputar à autoridade administrativa o dever de pesquisar e encontrar créditos
disponíveis para extinguir seus débitos declarados.
Tal situação caracterizaria a inversão do ônus da prova, o que não se admite no
presente caso.
Diante do exposto, sem razão a Recorrente em rogar por Diligência/Perícia.

IV - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto rejeitar as preliminares alegadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 356
DF CARF MF
Original